Tribunal: TJMT
Processo: 1025392-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025392-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DANIELI PADOVA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), F. P. S. - CPF: 080.688.531-97 (AGRAVADO), G. P. S. - CPF: 080.688.561-02 (AGRAVADO), DANIELI PADOVA - CPF: 724.080.141-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Saúde pública. Fornecimento de terapias a crianças com transtorno do espectro autista. Urgência não comprovada. Método aba. Responsabilidade solidária. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir Estado e Município de Sinop a fornecerem tratamento multidisciplinar pelo método ABA a duas crianças com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, sendo uma delas também com TDAH. O pedido incluía sessões de Terapia Ocupacional, acompanhamento com Fonoaudiólogo e Psicólogo Infantil. O agravante sustenta ausência de urgência, natureza eletiva do tratamento, inexistência de demonstração da ineficácia dos serviços públicos já disponíveis e impossibilidade de responsabilização estatal primária, requerendo o direcionamento da obrigação exclusivamente ao Município.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se há urgência apta a justificar a concessão da tutela provisória para fornecimento imediato do tratamento;

(
ii
) estabelecer se é possível compelir o Estado a fornecer tratamento pelo método ABA, não incorporado ao SUS, sem comprovação da superioridade frente às terapias disponíveis na rede pública;

(
iii
) determinar se a obrigação deve ser direcionada exclusivamente ao Município de Sinop ou se persiste a responsabilidade solidária entre os entes federativos.

III.
Razões de decidir

3. A urgência não se caracteriza pela mera existência de diagnóstico de TEA ou TDAH, sendo indispensável relatório médico circunstanciado com menção expressa a risco imediato, nos termos do Enunciado no 51 das Jornadas de Saúde do CNJ e da definição técnica de urgência do CFM.

4. O lapso temporal superior a 100 dias entre o diagnóstico e o ajuizamento da ação afasta o risco de dano grave ou de difícil reparação e evidencia a natureza eletiva do tratamento, conforme parâmetros do Enunciado no 93 das Jornadas de Saúde do CNJ.

5. O método ABA não é assegurado pelo SUS e sua superioridade em relação a outras abordagens terapêuticas não foi demonstrada no caso concreto, sendo classificadas como de evidência muito baixa as conclusões dos estudos que apontam seus benefícios.

6. O SUS disponibiliza alternativas terapêuticas multidisciplinares, como Psicoterapia, Fonoaudiologia e Fisioterapia, não havendo comprovação de que essas opções tenham sido esgotadas ou se mostrado ineficazes para os pacientes.

7. A jurisprudência do STF (Tema 106 da repercussão geral) exige, para concessão de tratamento não incorporado ao SUS, comprovação da ineficácia das terapias públicas disponíveis e da necessidade do tratamento por meio de laudo técnico circunstanciado.

8. A responsabilidade pelo fornecimento de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema 793 do STF, não sendo possível o direcionamento exclusivo ao Município na ausência de critérios objetivos que delimitem a competência.

9. As terapias pleiteadas possuem naturezas distintas, abrangendo tanto o campo da saúde quanto da educação, como no caso da Psicopedagogia, inviabilizando a atribuição exclusiva da obrigação a um único ente.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
A concessão de tutela provisória para fornecimento de tratamento multidisciplinar a crianças com TEA exige comprovação objetiva de urgência por meio de relatório médico circunstanciado que indique risco imediato.
2.
O fornecimento do método ABA, não incorporado ao SUS, depende de demonstração da superioridade terapêutica em
relação às abordagens já oferecidas pela rede pública, o que não se verificou no caso concreto.
3.
A ausência de tentativa prévia de utilização dos tratamentos ofertados pelo SUS e de comprovação de sua ineficácia impede a imposição judicial do fornecimento de terapias não padronizadas.
4.
A responsabilidade pelo fornecimento de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, não sendo possível o direcionamento exclusivo da obrigação a um único ente quando as terapias pleiteadas envolvem competências compartilhadas.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988,
arts
. 23, II; 196; 198, I e §1o; Lei no 8.080/1990, art. 17, IX; Lei no 12.764/2012, art. 3o, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2019 (Tema 106 da RG);

STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz
Fux
, Tribunal Pleno, j. 23.03.2017 (Tema 793 da RG);

TJMT, AI n. 1001527-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 16.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1014389-71.2025.8.11.0015, ajuizada contra os entes estadual e municipal, por crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, no caso de uma delas, também com TDAH, objetivando o fornecimento de tratamento contínuo por meio do método ABA, abrangendo Terapia Ocupacional, acompanhamento com Fonoaudiólogo e Psicólogo Infantil.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando que os requeridos, no prazo de 24 horas, disponibilizassem os tratamentos indicados no protocolo ABA, em rede pública ou particular, se necessário, sob pena de desobediência, improbidade e bloqueio de verbas públicas.

Inconformado, o Estado interpõe o presente agravo alegando, em síntese, a ausência de urgência, sustentando inexistência de relatório médico circunstanciado que demonstre risco iminente, conforme Enunciado no 51 das Jornadas de Saúde do CNJ; lapso temporal superior a 100 dias entre diagnóstico (28/01/2025) e ajuizamento da ação (12/05/2025), indicando “urgência fabricada”; que o tratamento possui natureza eletiva, devendo observar prazos razoáveis fixados pelo Enunciado 93 das Jornadas de Saúde do CNJ; responsabilidade primária do Município de Sinop, conforme Tema 793 do STF.

Sustenta, ainda: inexistência de direito à escolha de marca, método ou serviço específico, dada a não padronização do método ABA pelo SUS; ausência de demonstração da ineficácia dos tratamentos já ofertados na rede pública e; que não houve comprovação da incapacidade financeira dos requerentes, requerendo, por isso, que o cumprimento da obrigação seja direcionado primária e preferencialmente ao Município, bem como a suspensão da decisão agravada.

Houve concessão do efeito suspensivo ao agravo (Id 303358363).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, opinando pelo não provimento do recurso (Id 335894882).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se confere dos autos, o Estado de Mato Grosso interpõe agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir o Estado e o Município de Sinop a fornecerem tratamento multidisciplinar pelo método ABA a duas crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista,
uma delas também
com TDAH
,

consistente em Terapia Ocupacional, acompanhamento com Fonoaudiólogo e Psicólogo Infantil.

O agravante sustenta, em síntese, a ausência de urgência, alegando inexistência de relatório médico circunstanciado que demonstre risco iminente, tendo transcorrido lapso temporal superior a 100 dias entre o diagnóstico e o ajuizamento da ação, caracterizando urgência fabricada.

Alega ainda que o tratamento possui natureza eletiva, não tendo sido demonstrada a ineficácia dos tratamentos já ofertados na rede pública, tampouco a incapacidade financeira dos requerentes.

Por fim, sustenta que a responsabilidade primária seria do Município de Sinop, requerendo que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao ente municipal.

Com razão o agravante.

A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca do risco de dano grave e de difícil reparação, o que não se verifica no caso concreto, dada a ausência de relatório médico circunstanciado com menção expressa a risco imediato de agravamento irreversível.

Ambas as Notas Técnicas do NATJUS/MT (referentes aos pacientes F.P.S. e G.P.S
– Ids 193800185 e 193789622
) foram categóricas ao concluir que
não se justifica a alegação de urgência, conforme a definição de Urgência e Emergência do Conselho Federal de Medicina (CFM).

O Enunciado no 51 das Jornadas de Saúde do Conselho Nacional de Justiça estabelece que
"nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato".

Ainda que
as crianças
necessitem de acompanhamento terapêutico contínuo em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista
e
TDAH
, tal circunstância não caracteriza, por si só, situação de urgência médica que justifique a concessão de tutela provisória com imposição de prazo exíguo aos entes públicos.

O lapso temporal verificado entre o diagnóstico e o ajuizamento da ação, superior a 100 dias, reforça a ausência de situação emergencial, evidenciando que se trata de tratamento de natureza eletiva, que deve observar prazos razoáveis fixados pelo Enunciado no 93 das Jornadas de Saúde do CNJ, segundo o qual
"nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva
a
espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".

Desse modo, a ausência de demonstração objetiva de urgência, à luz dos critérios técnicos estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina e consolidados pela jurisprudência e pelos Enunciados das Jornadas de Saúde do CNJ, constitui fundamento suficiente para o provimento do presente recurso
, pois, de fato, deve ser respeitado o prazo de 180 para tratamentos.

Da análise técnico-científica do método ABA e da ausência de demonstração de superioridade

Além da ausência de urgência, verifica-se que não há comprovação da superioridade do método ABA em relação às terapias já disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde.

As Notas Técnicas do NATJUS/MT são uníssonas ao registrar que
não há consenso quanto à superioridade do método ABA para o tratamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), quando comparado a outras abordagens comportamentais e de aprendizagem, como Denver e TEACCH.

Conforme destacado
nas referidas notas
, o Parecer Técnico Científico (PTC) do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS/
NEvHSL
) concluiu que
os benefícios e riscos do ABA estruturado, quando comparado a nenhum tratamento, lista de espera ou outras psicoterapias, são incertos.

Essa incerteza decorre, segundo o próprio parecer técnico, da
baixa qualidade metodológica e alto risco de viés dos Ensaios Clínicos Randomizados (ECR) incluídos, da heterogeneidade das estratégias de aplicação do ABA e da incompletude das informações relatadas.
A certeza da evidência para todos os desfechos analisados foi classificada como
"muito baixa".

Importante destacar que, embora o procedimento de Reabilitação pelo Método ABA esteja inserido no SIGTAP,
o Método ABA em si não é assegurado pelo SUS.
Conforme registrado nas Notas Técnicas, a falta de oferta desse método não é peculiar apenas ao Estado de Mato Grosso, mas sim de quase toda a Federação, devido à escassez de profissionais habilitados e cursos de pós-graduação específicos no país.

Por outro lado, o Sistema Único de Saúde disponibiliza opções de tecnologias para o tratamento de TEA que incluem
Psicoterapia, Fonoaudiologia e Fisioterapia.
A Política Pública de Saúde orienta que o acompanhamento seja realizado por equipe multidisciplinar em unidade de reabilitação ou no Núcleo de Saúde Mental/CAPS do município.

A Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, determina no artigo 3o, inciso III, o acesso a ações e
serviços de saúde com vistas à atenção integral, incluindo o atendimento multiprofissional, o qual já é disponibilizado no SUS, inclusive por meio dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Centros Especializados em Reabilitação (CER) e outros equipamentos da rede de atenção à saúde.

Não houve, no caso concreto, demonstração de que os autores tenham tentado previamente o acesso às terapias disponibilizadas pelo SUS e que estas se mostraram ineficazes ou inadequadas ao tratamento do quadro clínico. A ausência dessa comprovação impede o acolhimento da pretensão, na medida em que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 106 da repercussão geral (RE 566.471), fixou requisitos cumulativos para o fornecimento de tratamentos não incorporados ao SUS, dentre os quais avulta a imprescindibilidade de comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da necessidade do tratamento, assim como da ineficácia das terapias fornecidas pelo SUS.

Da responsabilidade dos entes e da impossibilidade
de direcionamento exclusivo ao M
unicípio

O agravante requer o direcionamento primário e preferencial da obrigação ao Município de Sinop. Contudo, no caso concreto, não há elementos suficientes nos autos para proceder a tal direcionamento.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178, de relatoria do Ministro Luiz
Fux
, no sentido de que todos os entes da Federação possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos. Também assentou que cabe ao Poder Judiciário, conforme as normas de repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação,
firmando-se, naquele julgamento, a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Nesse contexto, convém destacar o disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei no 8.080/90, que atribui, de forma prioritária, à direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade e ao município o atendimento de baixa complexidade.

O
NATJus
esclarece que
as terapias pleiteadas possuem naturezas e competências distintas.
Especificamente, as Notas Técnicas indicam que a Psicoterapia, a Fonoaudiologia e a Fisioterapia são disponibilizadas pelo SUS, devendo o acompanhamento ser realizado em centros especializados, como o Centro de Atendimento Multidisciplinar Especializado, CAPS ou APAE.

Quanto à Psicopedagogia, as Notas Técnicas são expressas ao registrar que
esta não é assegurada pelo SUS por não ser da área da saúde, mas sim da educação,
cabendo à Secretaria Municipal de Educação a análise e condução do pleito. O Estado de Mato Grosso (SEDUC) instituiu a Oferta de Atendimento Multidisciplinar Pedagógico Complementar Suplementar
em 2023, prevendo profissionais como psicopedagogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo para o contexto escolar.

Verifica-se, portanto, que as terapias solicitadas abrangem serviços de diferentes naturezas e níveis de complexidade, alguns de competência da área da saúde e outros de competência da área da educação, não havendo critérios objetivos e inequívocos que permitam o direcionamento exclusivo da obrigação ao Município de Sinop.

Nesse sentido, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU - LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA - IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL -- REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. Uma vez constatado que o tratamento médico vindicado não é disponibilizado pelo SUS, não há definição, quanto ao ente público responsável para o cumprimento da decisão, de modo que não há falar em direcionamento do cumprimento da obrigação." (N.U 1001527-50.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 16.7.2024)

Assim, diferentemente de situações em que há insumos ou procedimentos inequivocamente de alto custo e elevada complexidade técnica, o presente caso envolve terapias multidisciplinares que, embora necessárias, não apresentam critérios objetivos claros que permitam o direcionamento exclusivo a um dos entes. Mantém-se, portanto, a responsabilidade solidária entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, em conformidade com o Tema 793 do STF.

O direito fundamental à saúde, embora constitucionalmente assegurado, deve ser exercido em conformidade com as políticas públicas estruturadas, observados os critérios técnico-científicos e os princípios da isonomia e sustentabilidade do sistema.

A ausência de demonstração objetiva de urgência, aliada à inexistência de comprovação científica da superioridade do método ABA em relação às terapias já disponíveis no Sistema Único de Saúde, bem como a não observância dos critérios estabelecidos pela jurisprudência superior, tornam inviável a manutenção da tutela de urgência.

Além disso, a multiplicidade de natureza das terapias pleiteadas, que abrangem tanto a área da saúde quanto da educação, impede o direcionamento exclusivo da obrigação ao Município de Sinop, devendo ser mantida a responsabilidade solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, pelos fundamentos articulados,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para
reformar a decisão agravada e a
f
astar a obrigação imposta ao Estado antes do decurso do prazo previsto no Enunciado 93, das jornadas de Saúde do CNJ
e limitar as terapias àquelas ofertadas na rede pública de saúde.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026